Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728774-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto por STONE PAGAMENTOS S.A. (réu) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA (autora) – Processo no 0748205-44.2023.8.07.0001 –, rejeitou a preliminar de incompetência territorial arguida pelo réu/agravante (ID no 201310288 do processo referência). No despacho de ID no 64368975, determinei a intimação da agravante para se manifestar acerca da inclusão de EULA LEISLE BRAZ LIMA e WALLACE SANCHES DE OLIVEIRA como agravados no agravo de instrumento, tendo em vista que as referidas partes do polo passivo no processo de origem podem ser afetadas em caso de eventual reforma da decisão agravada. Na petição de ID no 64610033, a agravada requer a inclusão das referidas partes nos autos do presente recurso. Diante disso, determino a inclusão de EULA LEISLE BRAZ LIMA e WALLACE SANCHES DE OLIVEIRA (representados processualmente pelos patronos indicados nas procurações de IDs no 194760297 e 194760298 do processo referência) como agravados. Intimem-se as mencionadas partes para, se assim o desejarem, apresentarem contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador